Tribunal: TJES
Processo: 5001322-89.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001322-89.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROZINEY DOS SANTOS SILVA
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS e outros (3)
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO N. 5001322-89.2021.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE(S): ROZINEY DOS SANTOS SILVA

RECORRIDO(S): CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS; J.J. SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA - ME; SILVA E SILVA CONSORCIOS LTDA – ME

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ARION MERGÁR

RELATÓRIO / VOTO

27 de abril de 2022.

Vistos em inspeção.

1. Pressupostos de Admissibilidade

Tem-se recurso contra sentença proferida no id 1985610. O recurso é cabível, tempestivo e a recorrente postula pela concessão da gratuidade de justiça, tendo juntado declaração de hipossuficiência no id 1985618. Tal declaração goza de presunção de veracidade conforme §3º do art. 99 do CPC, motivo pelo qual defiro a justiça gratuita. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso em seu regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. Relatório

Em apertada síntese: a autora moveu ação buscando a rescisão de contrato de consórcio, com declaração de nulidade de cláusulas contratuais, postulando pela restituição dos valores pagos e pela condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobreveio sentença no id 1985610 na qual o Juízo pregresso entendeu que: “
o pedido de ressarcimento do valor efetivamente pago, sem a indicação de qual seria esta quantia, bem como o pedido de reparação por dano moral sem quantificar o valor pleiteado, mostra-se flagrantemente, incompatível com o rito eleito pela
autora”. Assim, diante da falta de liquidez do pedido, extinguiu o feito sem RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Inconformada, a autora, ora recorrente, move recurso no id 1985615 pretendendo a reforma da sentença para que se reconheça a possibilidade de julgamento e, aplicando-se a teoria da causa madura, proceda-se ao julgamento de mérito nesta instância.

Contrarrazões da recorrida Caixa Consórcio no id 1985622. As demais empresas recorridas não apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório.
Passo a decidir
.

3. Fundamentação

Sem delongas, entendo ser o caso de se reformar a sentença. Explico.

Compulsando a petição inicial, verifica-se que, de fato, o pedido da autora não tem liquidez, uma vez que postula a restituição de valores sem especificá-los e postula por danos morais sem quantificá-los. Contudo, considerando os critérios principiológicos previstos no art. 2º da Lei 9.099/95, não vislumbro razão para extinguir o feito quando a quantificação do pedido é possível pela análise dos documentos constantes nos autos. Cito entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sentido semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N.º 07/STJ. 1. Decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, como v.g., quando o acórdão confere pedido diverso ou baseia-se em causa petendi não eleita.
2. O pedido inicial, como manifestações de vontade, deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade e da economia processual, que visam conferir à parte um máximo de resultado com um mínimo de esforço processual. 3. Consectariamente, muito embora a lei processual imponha que o pedido seja certo e determinado não obsta que o mesmo seja genérico, como, in casu, em que foi requerida a indenização pelos danos materiais e morais sem definição, initio litis, do quantum debeatur.
(...) (REsp 693.172/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/08/2005, DJ 12/09/2005, p. 233).

No presente caso, os pedidos da autora são certos e determinados, a saber: (i) declaração de nulidade de cláusulas contratuais por ela indicadas; (ii) restituição dos valores pagos; e (iii) condenação em danos morais. A iliquidez indicada pelo Juízo da origem estaria nos dois últimos pedidos.

Quanto aos danos morais, embora a parte deva indicar um valor, essa indicação não vincula a prestação jurisdicional, tanto que é muito comum magistrados fixarem valores de indenização por danos morais totalmente diversos daqueles pretendidos pelas partes, geralmente em patamar inferior. Assim sendo, ainda mais em sede de juizados especiais, entendo que a não quantificação do pedido de danos morais não gera inépcia da inicial.

No mesmo sentido, o pedido de danos materiais (restituição), embora tenha sido apresentado sem liquidez, mostra-se certo e determinado. Além disso, verifico que a requerida Caixa Consórcios anexou a sua contestação um extrato do contrato impugnado (id 1985564) no qual é possível apreender claramente o quanto foi efetivamente pago pela recorrente.

No contexto delineado, entendo que o pedido certo e determinado, mesmo que não líquido, especialmente em sede de Juizados Especiais, não gera inépcia da inicial quando a liquidez pode ser alcançada pela mera análise das provas produzidas nos autos. Destaco que é indiferente qual parte tenha produzido a prova em questão, uma vez que o juiz é o destinatário das provas, conforme art. 5º da Lei 9.099/95 e art. 371 do CPC, segundo o qual cabe também ao magistrado analisar o conjunto probatório em um único contexto, independentemente de quem tenha produzido determinada prova.

Portanto, entendo ser o caso de reformar integralmente a sentença para se afastar a declaração de inépcia da inicial. Contudo, não vejo como aplicar a teoria da causa madura (art. 1.013 do CPC), uma vez que a apreciação do mérito nesse momento importaria em analisar questões que sequer foram tangenciadas pelo juízo da origem, o que poderia levar a supressão de instância em prejuízo das partes. Nesse sentido:

(...)2.

A
s peculiaridades do caso evidenciam a impossibilidade de julgamento imediato pelo Tribunal (art. 1013 do CPC), pelo fato de que sequer foram analisados os argumentos que tocam a possibilidade de concessão do auxílio-acidente, além de outras omissões com relação ao derradeiro laudo acostado aos autos, e fazê-lo tenderia a implementar indevida supressão de instância, inobservando os princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, impedindo até que a parte demandada pudesse se valer do duplo grau em caso de acolhimento de teses contrárias que deveriam ser preliminarmente analisadas na origem (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 068160008378, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022).

Portanto, embora seja o caso de se afastar a inépcia da inicial, entendo que a análise das questões de mérito deve ser primeiro feita pelo Juízo primevo, privilegiando-se o Juiz natural e a possibilidade de duplo grau de jurisdição.

Portanto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença para afastar a declaração de inépcia da inicial e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento. Sem condenação em custas e honorários em vista do êxito recursal.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:- Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:- Acompanho o voto do Eminente Relator

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença para afastar a declaração de inépcia da inicial e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento. Sem condenação em custas e honorários em vista do êxito recursal.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.